Tribunal: TJDFT
Processo: 0032108-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0032108-03.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a renúncia ao prazo recursal por parte da apelante, aguarde-se o transito em julgado quanto ao Distrito Federal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se e promova-se a respectiva baixa à vara de origem. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora